Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752279-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: EURIDICE CAROLINA PESSOA FARIA, JORGE LUIZ PESSOA FARIA, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, CLARA MARIA MAGGESSY MACHADO FARIA, ERBIO CESIO PESSOA FARIA, FILIPE MAGGESSY MACHADO FARIA, MAGDA MAGGESSY MACHADO FARIA, MARIA DAS GRACAS FARIA GARCIA, FATIMA MARIA PESSOA FARIA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 2016.01.1.041454-8, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença homologatória de acordo, em 3.2.2021 (Id. 23284698). Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora